Tribunal: CARF
Processo: 16832.000207/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000207/2010-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.253 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DISTRIBUIDORA DE GÁS LP AZUL S/A (REPSOL GÁS BRASIL S/A,
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade
preparadora faça o cotejo dos dados constantes nos documentos contábeis e fiscais com os dados
constantes nos registros internos da RFB para que seja verificada a regularidade dos estornos dos
lançamentos contábeis de despesas efetuados em duplicidade constantes na Nota Fiscal de
Prestação de Serviços no 329, de 31.12.2005 no valor de R$ R$20.793,26, e-fls. 246 e na Nota
Fiscal no 337, de 31.01.2006, no valor de R$19.202,37, e-fl. 240, ambas emitidas pela Speed
Tank Transportes em Geral Ltda., CNPJ 04.019.283/0001-74 e a correta apuração da base
tributável do IRPJ e da CSLL do ano-calendário de 2006 efetivada espontaneamente (Súmula
CARF no 33) na DIPJ e na DCTF ativas, observado o princípio da competência.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Ajuste na Base de Cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no regime de
lucro real anual do ano-calendário de 2006, e-fls. 254-256:
001 - CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADAS
GLOSA DE DESPESAS
Valor apurado conforme explicitado no Termo de Constatação Fiscal, em anexo
(fls. 190-192), parte integrante do presente Auto de Infração.
Fato Gerador

Valor Tributável ou Imposto
31/12/2006

R$ 19.202,37
31/12/2006

R$ 20.793,26
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000207/2010-10
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.253 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000207/2010-10

ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 249, inciso I, 251 e parágrafo único, 299 e 300, do RIR/99.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foi constituído o seguinte crédito tributários pelo
lançamento formalizado neste processo:
O Auto de Infração a título de Ajuste na Base de Cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurada no regime de lucro real anual do ano-calendário de 2006,
e-fls. 257-259:
001 - CSLL
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Valor apurado conforme explicitado no Termo de Constatação Fiscal, em anexo
(fls. 190-192), parte integrante do presente Auto de Infração.
Fato Gerador Ocorrência
Valor Tributável ou Contribuição
31/12/2006

R$ 19.202,37
31/12/2006

R$ 20.793,26
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art 2° e §§, da Lei n° 7.689/88;
Art. 10 da Lei n° 9.316/96 e art. 28 da Lei n° 9.430/96;
Art. 37 da Lei n° 10.637/02.
Conta no Termo de Constatação Fiscal, e-fls. 250-252:
Da análise da documentação apresentada, bem como dos lançamentos contábeis,
verifica-se que os valores abaixo discriminados foram escriturados em duplicidade, visto
que o interessado consignou duas vezes como despesas os valores de R$ 20.793,26 [Nota
Fiscal no 329] e R$ 19.202,37 [Nota Fiscal no 337], respaldados no mesmo suporte
documental comprobatório [a título de frete], fato que enseja lavratura de Auto de
Infração [...].
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 5a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-56.540, de 05.06.2013, e-fls. 440-443:
GLOSA DE DESPESAS EM DUPLICIDADE. ESTORNO DE LANÇAMENTO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, de estorno de
lançamento contábil de despesas efetuado em duplicidade, realizado no período de
apuração do registro contábil indevido, e da correta apuração da base de cálculo do
imposto, impõe a glosa da despesa indevidamente registrada.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à exigência matriz,
devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.253 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000207/2010-10

Notificada em 19.02.2016 (sexta-feira), e-fl. 451, a Recorrente apresentou o
recurso voluntário em 22.03.2016, e-fls. 453-461, esclarecendo a peça atende aos pressupostos
de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - DOS FATOS
O presente processo originou-se em razão do Auto de Infração e Imposição de
Multa - AIIM, lavrado após a conclusão do Mandado de Procedimento Fiscal 07.1.90.00-
2009-03353-4, no qual o Ilustre Fiscal, após análise da DIPJ 2007 (ano-calendário 2006),
da escrituração contábil/fiscal e dos demais documentos apresentados pela Recorrente,
identificou as supostas infrações relatadas abaixo.
A Fiscalização entendeu que a ora Recorrente supostamente escriturou em
duplicidade as NF's 329 e 337, nos valores de R$ 20.793,26 e R$ 19.202,37,
respectivamente, escrituradas a título de despesas operacionais. Ainda, por conta da glosa
indevida de referidas despesas, a suposta infração apurada na fiscalização do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica ensejou a tributação reflexa da Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido.
Apresentada a Impugnação Administrativa, a I. Delegacia de Julgamento manteve
o Auto de Infração emitido prolatando o v. acórdão do qual se recorre.
Conforme se depreende do v, acórdão recorrido, a autuação foi ensejada pela
redução do saldo do prejuízo fiscal e da base negativa da contribuição social sobre lucro
da Recorrente no montante de R$ 39.995,63 em razão de lançamento contábil em
duplicidade em sua escrituração de duas despesas de frete nos valores de R$ 20.793,26 e
R$ 19.202,37, relativas aos pagamentos efetuados pela prestação de serviço de que tratam
as notas fiscais n° 329, devidamente apresentada aos autos.
No entanto, a Recorrente demonstrou de maneira fática que procedeu com o
estorno dos lançamentos em duplicidade apontados pela Ilustre Fiscalização em sua
escrituração em 29/06/2007, na conta contábil n° 779000000 ("ESTORNO REGISTRO
NÃO USADO"), e que por isso não computou as despesas em duplicidade, de modo que
não houve a aludida redução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL aponta pelo Douto
Julgador.
Deste modo, é de rigor o reconhecimento do estorno dos lançamentos efetuados em
duplicidade, com a consequente reconsideração do acórdão ora recorrido pois, se assim
não for, estaremos diante de flagrante enriquecimento sem causa por parte da União
Federal, senão vejamos.
III - DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO FEDERAL
A questão que necessita ser primordialmente considerada por este I. Órgão
Julgador é o efetivo enriquecimento sem causa da União Federal no caso de o lançamento
não ser revisto.
O enriquecimento sem causa pode ser definido como o acréscimo de bens que se
verificou no patrimônio de alguém, em detrimento de outrem, sem que para isso tenha
havido fundamento jurídico.
Trazendo à baila conceitos do direito privado, verifica-se que o artigo 876 do
Código Civil determina que todo aquele que recebeu o que não era devido tem a
obrigação de restituir.
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.253 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000207/2010-10

O mesmo conceito deve ser aplicado à presente relação entre a Manifestante e a
União Federal, uma vez que a moralidade é um dos princípios basilares da Administração
Pública e está insculpido no caput do artigo 37 da CF.
Com efeito, caso seja desconsiderado o Saldo Negativo de CSLL integralmente
detido pela Manifestante haverá enriquecimento sem causa da União Federal.
Sendo assim, tendo em vista que o ordenamento jurídico brasileiro é regido pelo
princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, é de rigor a revisão do lançamento
tributário em tela, para considerar o crédito existente para satisfação da compensação
pretendida.
IV - BUSCA DA VERDADE MATERIAL - AMPLA DEFESA - GLOSA DE
DESPESAS
O Código Tributário Nacional, no art. 142, prescreve que compete,
exclusivamente, à autoridade administrativa, a constituição do credito tributário,
descrevendo todos os elementos da hipótese de incidência, especialmente a matéria
tributável e, consequentemente, os fundamentos legais que lhe dá suporte.
Daí porque, como é cediço e se encontra espraiado na legislação tributária, a regra
é que o ônus da prova, ressalvada as hipóteses de presunções estabelecidas por lei, é da
Fazenda Pública, o que seguramente é o caso dos autos.
É certo que a Fiscalização intimou a Recorrente a apresentar explicações às
rubricas mencionadas. Também é certo que a Recorrente apresentou documentos
explicativos.
O fato de, no entender da fiscalização, os documentos apresentados pelo
Contribuinte não se mostrarem suficientes para embasamento das deduções e exclusões,
não significa que a fiscalização deve encerrar o procedimento fiscal e desconsiderar por
completo as Despesas Operacionais tidas como escrituradas em duplicidade.
É dever da autoridade fiscal a busca pela verdade material. Com efeito, o referido
princípio administrativo deve nortear o ato de lançamento fiscal a fim de que sejam
devidamente respeitados os princípios implícitos e explícitos basilares da administração
pública. [...]
Por essa razão, ad argumentandum, caso não sejam aceitos os argumentos
anteriormente destacados, requer a baixa do processo em diligência, aceitando-se a
juntada dos documentos probatórios nessa oportunidade processual.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IX - PEDIDO
A vista do exposto, requer-se o reconhecimento do estorno dos lançamentos
procedidos em duplicidade, tendo em vista o apontamento em 29/06/2007 na escrituração
da conta contábil 779000000 ("ESTORNO REGISTRO NÃO USADO"), com a
consequente anulação do Auto de Infração e, alternativamente, se assim julgar necessário,
a baixa dos autos em diligência para as providências cabíveis.
A Recorrente em 27.11.2020 apresenta petição com o seguinte teor, e-fls. 527-
528:
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.253 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000207/2010-10

1. Trata-se de processo administrativo instaurado em face de empresa incorporada
pela COMPANHIA ULTRAGAZ S/A., conforme documentação anexa, e que, por esse
motivo, não se encontra disponível para acesso via E-Cac.
Da mesma forma, em virtude da suspensão do atendimento presencial nos CAC da
RFB para pessoas jurídicas, a situação não pôde ser regularizada presencialmente, razão
pela qual, até a data de hoje, os procuradores da incorporadora permanecem sem acesso à
cópia integral dos autos.
2. Por esse motivo, serve a presente para requerer a juntada aos autos dos anexos
documentos comprobatórios da regularidade da representação e da cadeia sucessória
acima apontada, bem como para que seja autorizado, de imediato, o acesso dos patronos
aos autos do processo em epígrafe através do E-Cac, em atenção aos princípios, da
transparência, do contraditório de da ampla defesa.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Glosa de Despesas
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que “demonstrou
de maneira fática que procedeu com o estorno dos lançamentos em duplicidade apontados pela
Ilustre Fiscalização em sua escrituração em 29/06/2007, na conta contábil n° 779000000
("ESTORNO REGISTRO NÃO USADO"), e que por isso não computou as despesas em
duplicidade, de modo que não houve a aludida redução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL”.
Sobre a matéria, a Lei no 2.354, de 29 de novembro de 1954, determina:
Art. 2o Substituam-se o art. 34 e seus §§ 1o, 2o, 3o e 4o do decreto no 24.239, de 22 de
novembro de 1947, pelo seguinte:
"Art. 34. As pessoas jurídicas que declararem o lucro real devem comprová-lo por meio
de escrituração [....VETADO....] em idioma e moeda nacionais e na forma estabelecida
pelas legislações comercial e fiscal.
§ 1o A escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte, bem como os
resultados apurados anualmente nas suas atividades no território nacional.
§ 2o É facultado às pessoas jurídicas que possuírem filiais, sucursais ou agências manter
contabilidade não centralizada, devendo incorporar, na escrituração da matriz, os
resultados de cada uma delas.
O Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, prevê:
Art. 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.253 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000207/2010-10

§ 1o - O lucro líquido do exercício é a soma algébrica de lucro operacional (art. 11), dos
resultados não operacionais, do saldo da conta de correção monetária (art. 51) e das
participações, e deverá ser determinado com observância dos preceitos da lei comercial.
§ 2o - Na determinação do lucro real serão adicionados ao lucro líquido do exercício:
a) os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer outros
valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação
tributária, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real;
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não incluídos na
apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, devam ser
computados na determinação do lucro real. [...]
Art. 7o - O lucro real será determinado com base na escrituração que o contribuinte deve
manter, com observância das leis comerciais e fiscais.
Em face do princípio da competência a não comprovação, mediante
documentação hábil e idônea, de estorno do lançamento contábil de despesas efetuado em
duplicidade, realizado no período de apuração do registro contábil indevido e da correta
apuração da base de cálculo dos tributos, impõe a glosa da despesa indevidamente registrada.
No Termo de Constatação Fiscal está evidenciado, e-fls. 250-252:
1. GLOSA DE DESPESAS NÃO COMPROVADAS — IRPJ
Com base nos elementos apresentados pelo fiscalizado (fls. 31-160), em
25/08/2009, entregamos Termo de Intimação Fiscal, datado de 21/08/2009, intimando-o a
apresentar documentação comprobatória hábil e idônea relativa aos valores mais
significativos consignados como "Outras Despesas Operacionais" nas rubricas contábeis
abaixo discriminadas e conforme demonstrativo anexado ao citado Termo Fiscal (fls.
161-166).
RUBRICAS CONTÁBEIS
6240000000 - FRETE DE ENTREGA DE MERCADORIAS — RODOVIÁRIO;
6240100000 - FRETE DE TRANSFERÊNCIA — RODOVIÁRIO;
6280399000 (OUTROS MATERIAIS) e;
6220299000 (CONSERV. E REPARAÇÃO - OUTRAS INSTALAÇÕES).
Não tendo o fiscalizado atendido integralmente à solicitação Fiscal, em
06/11/2009, entregamos Termo de Intimação Fiscal, datado de 03/11/2009, intimando-o a
apresentar outros elementos/esclarecimentos, bem como reiteramos intimação para
apresentar documentação comprobatória hábil e idônea dos referidos valores escriturados
a título de "Outras Despesas Operacionais". Posteriormente, em 10/12/2009, o interessado
apresenta sua resposta (fls. 168-187).
Da análise da documentação apresentada, bem como dos lançamentos contábeis,
verifica-se que os valores abaixo discriminados foram escriturados em duplicidade, visto
que o interessado consignou duas vezes como despesas os valores de R$ 20.793,26 e R$
19.202,37, respaldados no mesmo suporte documental comprobatório, fato que enseja
lavratura de Auto de Infração (fls. 170/187 e 193).

Data
Cód.Conta
Conta
Valor
D/C
N. FISCAL
01/02/2006
6240000000
FRETE DE
ENTREGA DE
MERCADORIAS
RODOVIÁRIO
20.793,26
D

01/02/2006
4009000032
FORNECEDORES
20.793,26
C

Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.253 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000207/2010-10

FATURAS EM
RECEPÇÃO-MM

Data
Cód.Conta
Conta
Valor
D/C
N. FISCAL
25/01/2006
6240100000
FRETE DE
ENTREGA DE
MERCADORIAS
RODOVIÁRIO
14.191,63
D
NF 329
25/01/2006
4009000032
FORNECEDORES
FATURAS EM
RECEPÇÃO-MM
14.191,63
C

Data
Cód.Conta
Conta
Valor
D/C
N. FISCAL
31/01/2006
6240000000
FRETE DE
ENTREGA DE
MERCADORIAS
RODOVIÁRIO
6.601,63
D
NF 329
31/01/2006
4009000032
FORNECEDORES
FATURAS EM
RECEPÇÃO-MM
6.601,63
C

Data
Cód.Conta
Conta
Valor
D/C
N. FISCAL
01/06/2006
6240000000
FRETE DE
ENTREGA DE
MERCADORIAS
RODOVIÁRIO
19.202,37
D
NF 3337
01/06/2006
4009000032
FORNECEDORES
FATURAS EM
RECEPÇÃO-MM
19.202,37
C

01/06/2006
6240000000
FRETE DE
ENTREGA DE
MERCADORIAS
RODOVIÁRIO
19.202,37
D
NF 337
01/06/2006
4009000032
FORNECEDORES
FATURAS EM
RECEPÇÃO-MM
19.202,37
C

Com a finalidade de comprovar sua alegação de defesa, a Recorrente apresenta os
registros efetuados em 29.06.2007, e-fls. 354-357 e 360-362, no sentido que teria procedido aos
estornos dos lançamentos contábeis de despesas efetuados em duplicidade constantes na Nota
Fiscal de Prestação de Serviços no 329, de 31.12.2005 no valor de R$ R$20.793,26, e-fls. 246 e
na Nota Fiscal no 337, de 31.01.2006, no valor de R$19.202,37, e-fl. 240, ambas emitidas pela
Speed Tank Transportes em Geral Ltda., CNPJ 04.019.283/0001-74.
Analisando a matéria objeto de litígio, consta no Acórdão da 5a Turma
DRJ/RJO/RJ no 12-56.540, de 05.06.2013, e-fls. 440-443
A impugnante alega que efetuou o estorno dos lançamentos em duplicidade
apontados pela fiscalização em sua escrituração em 29/06/2007, na conta contábil no
779000000, “ESTORNO REGISTRO NÃO USADO”, e que por isso não computou as
despesas em duplicidade, e não reduziu a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Intimada a apresentar a comprovação dos lançamentos realizados e dos respectivos
estornos alegados, bem como da correta apropriação das despesas mencionadas na
apuração da base de cálculo do imposto e da contribuição, a impugnante deixou de
atender aos dois últimos quesitos.
Ainda que a impugnante comprovasse o estorno da apropriação indevida de
despesas em duplicidade na data que afirma ter registrado tal fato em sua escrituração
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.253 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000207/2010-10

(29/06/2007), restaria ainda a interessada comprovar que a correção em sua escrita fiscal
teria se refletido na apuração da base de cálculo do imposto e da contribuição social do
ano-calendário de 2006, o que poderia ser comprovado com a apresentação do livro de
apuração do lucro real do período, conforme havia sido regularmente intimado.
Assim, tenho como não comprovada a realização dos estornos alegados, de
maneira que não me resta outra opção que não seja considerar procedente a autuação.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame, uma vez que é absolutamente essencial verificar a precisão dos
dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela legislação fiscal específica, bem
como os documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal
(art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art.
6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20
de novembro de 1995).
Cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao administração fiscal a instrução do processo de ofício com dados e documentos
existentes nos registros internos (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999).
Imprescindível é a verificação se os dados alegadamente estornados nos assentos
contábeis referentes à apuração correta da base tributável do IRPJ e da CSLL estão refletidos na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) de caráter informativo
e na Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) com o atributo de confissão
de dívida de forma clara, explícita e congruente (Instrução Normativa SRF no 696, de 14 de
dezembro de 2006 e Instrução Normativa SRF no 583, de 20 de dezembro de 2005) apresentadas
espontaneamente (Súmula CARF no 33). Ademais, os autos não estão instruídos com estas
declarações.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade preparadora faça o cotejo dos
dados constantes nos documentos contábeis e fiscais com os dados constantes nos registros
internos da RFB para que seja verificada a regularidade dos estornos dos lançamentos contábeis
de despesas efetuados em duplicidade constantes na Nota Fiscal de Prestação de Serviços no 329,
de 31.12.2005 no valor de R$ R$20.793,26, e-fls. 246 e na Nota Fiscal no 337, de 31.01.2006, no
valor de R$19.202,37, e-fl. 240, ambas emitidas pela Speed Tank Transportes em Geral Ltda.,
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.253 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000207/2010-10

CNPJ 04.019.283/0001-74 e a correta apuração da base tributável do IRPJ e da CSLL do ano-
calendário de 2006 efetivada espontaneamente (Súmula CARF no 33) na DIPJ e na DCTF ativas,
observado o princípio da competência.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios que lhes são inerentes
(inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital